Tribunal: TJDFT
Processo: 0717475-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717475-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: SAMARONI COSTA GONCALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto TAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. em face de SAMARONI COSTA GONÇALVES DE OLIVEIRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo n.0716069-91.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A Agravante requer a desistência do agravo de instrumento, pois já obteve a imissão da posse do imóvel que é o objeto do recurso (ID 49493022). É relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2023 14:43:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador